Tribunal: TJES
Processo: 5001294-50.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-50.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZENI DA SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001294-50.2022.8.08.0028

RECTE.: ELZENI DA SILVA OLIVEIRA e RONDINELE ALMEIDA OLIVEIRA

RECDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PIX TRANSFERIDO PARA OUTRO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de restituição ajuizada por Elzeni da Silva Oliveira e Rondinele Almeida Oliveira em face de Itaú Unibanco S/A, pela qual almejam a devolução da importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte autora.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Com efeito, a própria requerente admite ter efetuado o depósito bancário destinado à conta de terceiro por meio de PIX e uso de sua senha pessoal, o que evidencia a ausência de vício de consentimento. Basta verificar o comprovante de ID 4483789. Assim, não se entende cabível responsabilizar o banco réu pelo prejuízo, não tendo havido ilicitude. O preenchimento errôneo de dados do destinatário da transferência financeira pela autora, sem qualquer falha ou erro praticado pelo agente financeiro, cominando no fato de a quantia ser creditada em conta de terceiro, é hipótese de rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3º, II, CDC). Ou seja, trata-se de excludente de responsabilidade do dever de indenizar. A chave PIX possibilita, antes da conclusão do procedimento, a conferência dos dados do destinatário, fato este não atentado pela parte promovente. Outrossim, ainda que o Banco Central tenha criado as opções de Bloqueio Cautelar e de Mecanismo Especial de Devolução com vistas a conferir maior segurança às operações de transferência realizadas por PIX, têm-se que tais instrumentos são aplicados somente nos casos de suspeitas de fraudes ou falha operacional – o que não é o caso dos autos - , sendo tal informação, inclusive, prevista no site do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/FAQ_Participantes.pdf
). Da mesma forma, se os valores foram utilizados para pagamento de dívida em aberto junto ao agente financeiro, por força de contrato, também descabe a sua restituição.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)